Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-84.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800473-84.2019.8.14.0045

APELANTE: THERE KAYAPO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800473-84.2019.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

APELANTE: THERE KAYAPO

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB/PA 28.117-A

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB/MG 109.730

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE, IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR MÍNIMO DO CARTÃO DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA NESTE TÓPICO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação e conversão, nos termos dos artigos 138 e 170 do Código Civil. Empréstimo que deverá ser recalculado com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Sentença reformada neste tópico.

2- De outra banda, os fatos trazidos na inicial se resumem a mero aborrecimento, sendo descabida a condenação em danos morais, devendo ser mantida a decisão neste ponto.

3 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
THERE KAYAPO
, objetivando a reforma da sentença
(Id. 3573932) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de cancelamento de desconto de margem consignável e devolução de valores, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor a arcar com os encargos decorrentes da sucumbência, ressalvada a gratuidade.

Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Cancelamento de Desconto de Margem Consignável e Devolução de valores, ajuizada por THERE KAYAPO em face BANCO BMG S/A, onde a parte autora relata em síntese que, em março de 2018, acreditou ter celebrado com a instituição financeira ré um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.285,00 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais). Afirma que, posteriormente, foi surpreendido com descontos, em sua folha de pagamento. Alega que desconhece os termos do referido contrato, ressaltando que o saldo devedor não diminui, devido à cobrança de encargos rotativos, que considera abusiva.

Sentença de id. 3573932, que julgou improcedente a pretensão autoral por não ter vislumbrado conduta abusiva ou ilegal por parte do banco réu. Ademais, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o benefício da gratuidade de justiça.

Irresignado, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação no id. 3573933, onde
alega em apertada síntese que,
em momento algum existiu motivo justificável para realização dos descontos, vistas de consequência se traduzem em atos nitidamente arbitrários. Motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 3573937, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a parte ré se apresenta como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, caput e §2º, da Lei nº 8.078/90, sendo o autor considerado consumidor, por força do art. 2º do mesmo diploma legal.

Caracterizada, portanto, a relação de consumo entre as partes, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, no que se refere à natureza da responsabilidade civil da parte ré, que é objetiva e só pode ser afastada se comprovada uma das causas excludentes do nexo causal (art. 14, caput e §3º, do CDC).

Em sua narrativa, o autor alega que, em março de 2018, acreditou ter celebrado com a instituição financeira ré um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.285 (mil duzentos e oitenta e cinco reais), porém, foi induzido a erro, para contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, que o levou a crer que o valor descontado em folha seria o pagamento da parcela mensal do empréstimo consignado que houvera realizado.

No caso em análise, é possível verificar dos documentos exibidos, especialmente o de id.

3573914 e os extratos de id. 3573915 que, desde a celebração do contrato, no ano de 2018 (id. 3573914 - Pág. 3), à exceção de apenas um saque R$ 1.220,75 (mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) em 28/03/2018 (id. 3573915 - Pág. 1), o apelante não fez uso do cartão em qualquer outro momento, ou seja, nunca o utilizou para o pagamento de compras.

Ressalto que, nas faturas seguintes (id. 3573915 – Páginas 2-18), não houve a utilização de qualquer outro serviço, seja a título de saque, seja a título de pagamento de compras a crédito.

As faturas exibidas e mencionadas expressam que não houve utilização do cartão de crédito em nenhuma operação regular de compra, apenas para a amortização dos valores inicialmente tomados, o que não se coaduna com tal modalidade de operação, porque ninguém adere a contrato de cartão de crédito apenas para realização de um único saque, sem nunca ter utilizado o plástico em compras a crédito, operação que é da própria essência desse tipo de relação.

Consoante é possível aferir dos extratos referidos, os valores deduzidos mensalmente do benefício previdenciário do autor (encargos de financiamento), vêm sendo utilizados apenas para amortização do pagamento mínimo das respectivas faturas, fato que pereniza o débito, pois os descontos não são suficientes para cobrir os encargos financeiros correspondentes à rolagem da dívida.

Tais elementos corroboram a narrativa no sentido de que, a despeito de buscar um empréstimo consignado tradicional, o autor foi induzido a contratar um cartão na modalidade consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional, sem que lhe fossem explicitadas as reais condições do negócio jurídico.

No caso, pois, a contratação mostrou-se apta a confundir e manter o consumidor em erro, com a cobrança de juros superiores aos que um empréstimo consignado tradicional permitiria e com imposição do pagamento de parcela mínima que apenas perpetua a dívida.

Veja que o empréstimo, nos moldes contratados, representa vantagem excessiva para a instituição financeira, em detrimento do mutuário, impondo-se lembrar que, nos termos do art. 39, IV, do CDC, é vedado ao prestador de serviços “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor (...) para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

Sobreleva destacar, ainda, que, por força do art. 6º, III, do CDC, a informação é direito básico do consumidor. Cabe, portanto, ao fornecedor o dever de esclarecer previamente os seus clientes sobre todas as nuances do objeto contratado; o que, certamente, não ocorreu in casu.

Embora o autor/apelante tenha firmado contrato de adesão ao cartão de crédito, vê-se que o documento de id. 3573914 não explica seu funcionamento e não é claro para a compreensão do consumidor, principalmente porque não consta a quantidade de parcelas e/ou o valor de cada parcela, além de inexistir de forma clara as informações necessárias, de como serão as condições de pagamento do empréstimo realizado.

A adesão consciente do consumidor a esse procedimento não é verossímil, considerando que ninguém assume empréstimo com a intenção de passar anos pagando apenas os juros, com dedução direta em seu benefício previdenciário.

O instrumento deveria ser redigido de forma clara e minudente, daí porque a existência de ambiguidades, tais como aquelas verificadas no caso em exame, e que colocam em dúvida o conteúdo do negócio, devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor, conforme disposto nos arts. 46 e 47 do CDC.

Tal contexto evidencia a ocorrência de erro essencial no tocante ao negócio jurídico, sem o qual não teria o autor aderido ao contrato.

Na lição de Caio Mário (Instituições de Direito Civil, v. 1., p. 529-520), "substancial é o erro que diz respeito à natureza do ato, ao objeto principal da declaração, ou a algumas das qualidades a ele essenciais (...). Em suma, para ser considerado como defeito viciador da vontade, o erro há de constituir uma opinião errada sobre condições determinantes da manifestação de vontade, cujas consequências não são realmente queridas pelo agente".

O erro substancial escusável do autor sobre a natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil1, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas contratuais (art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do Consumidor.

De rigor, assim, proclamar a nulidade do contrato (cartão de crédito com margem consignável), adequando-o ao de um empréstimo consignado tradicional.

Neste passo, imperiosa a conversão do contrato de cartão de crédito impugnado em crédito consignado, com a aplicação da taxa média de juros apurada pelo BACEN para negócios similares, devendo ser indicado de forma clara o número de parcelas e seus valores, que devem ser fixos, compensando-se ou abatendo-se do valor contratado todas as quantias já pagas pertinentes ao contrato de cartão de crédito, em sua forma dobrado (art. 42, parágrafo único do CPC), tendo em mira a má-fé do prestador de serviços. De tal modo a propiciar que, em prazo determinado, o débito seja extinto pelo pagamento
.

De outra banda, não vislumbro no caso em tela a ocorrência de danos morais, tendo em vista que o empréstimo foi realmente contratado pelo autor/apelante, tratando-se de mero aborrecimento os fatos narrados na inicial.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta para reformar a sentença guerreada, julgando-se parcialmente procedente os pedidos da inicial, para fins de converter o contrato e determinar que a dívida seja recalculada e paga, nos termos da fundamentação. Mantendo-se a improcedência da condenação em Danos morais
.

Em razão desta decisão, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/06/2022